Tribunal: TJES
Processo: 0000406-91.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-91.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELIO GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não restaram preenchidos, todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O acusado possui outras três condenações definitivas, o que é suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva.

3. A baliza “antecedentes”, foi corretamente desvalorada, tendo em vista que o acusado é multireincidente, sendo plenamente possível a utilização de uma condenação para negativar o referido vetor, e a outra para configurar a reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica.

4. É idôneo o desvalor conferido à vetorial “motivos’, uma vez que o acusado, aproveitou-se de um momento de descanso e vulnerabilidade da vítima, sendo este o fator impulsionador para o cometimento da prática do delito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000406-91.2017.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADELIO GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
A
DELIO GABRIEL DA SILVA
,
contra a sentença (fls. 123/135), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Em razões (fls. 159/162), a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o acusado.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2017, no centro de Vila Valério/ES, o denunciado, mediante escalada, ingressou na residência do ofendido CARLOS ROBERTO ROSSI SCHAFFELN., e subtraiu para si, enquanto esta dormia, uma carteira contendo documentos, R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos) e 01 (um) aparelho celular, todos pertencentes a vítima.

Registro que, a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva, tão somente pugna pela aplicação do princípio da insignificância e pela revisão da primeira fase dosimétrica.

Em relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no aludido princípio, tenho como inviável a sua aplicação.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para o seu reconhecimento, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que o acusado é reincidente específico, possuindo três condenações definitivas (processo execução penal nº 0002470-22.2011.8.08.0001 – Guias nº 125819, nº 124910 e nº 135109), além de inúmeros antecedentes criminais em delitos patrimoniais, conforme documentos de fls. 136/139, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Por fim, quanto ao pleito de fixação da pena-base, no mínimo legal, verifico que a Magistrada, na fase do art. 59, do CP, negativou os vetores “antecedentes” e “motivos”.

Em relação a baliza “antecedentes”, reputo correta a sua desvaloração, tendo em vista que o acusado é multireincidente, sendo plenamente possível a utilização de uma condenação para negativar o referido vetor, e a outra para configurar a reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 829.413/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

De igual modo, também entendo como idôneo o desvalor conferido à vetorial “motivos’, uma vez que o acusado, aproveitou-se de um momento de descanso e vulnerabilidade da vítima, sendo este o fator impulsionador, para o cometimento do crime.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial (id 5736313),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.